Tribunal: TJDFT
Processo: 0731783-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731783-94.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: JULIO NOGUEIRA RODRIGUES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo, interposto por PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a r. decisão proferida em sede de Plantão Judicial que, ao analisar pedido de liminar em busca e apreensão em alienação fiduciária de veículo, impôs multa por litigância de má-fé correspondente à 2% do valor atualizado atribuído à causa e determinou a remessa dos autos ao Juízo natural, por não se tratar de medida de natureza urgentíssima (ID 165944866 dos autos de origem – Proc. 0730111-48.2023.8.07.0001). Da análise dos autos, verifica-se que o comprovante de pagamento de preparo em ID 49672859 (número 00190 00009 02941 725083 00031 515174 9 94250000004216) não corresponde à guia em ID n. 49671808 (00190.00009 02941.725018 01755.742176 1 94250000004216). Desta forma, considerando que nos autos originários não foi concedido à agravante o benefício da justiça gratuita, nenhum requerimento nesse sentido foi feito nesta Instância Revisora e o recurso veio acompanhado de comprovante que não corresponde à guia de preparo, em conformidade com o disposto nos arts. 1.007, caput, 1.017, § 3o e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1], concede-se o prazo de 5 (cinco) dias para a agravante comprovar o recolhimento das custas recursais em dobro, na forma o art. 1.007, § 4o, do CPC[2], sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Art. 1.017. § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único. Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.